Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742094-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HENDERSON LUIZ DA SILVA AGRAVADO: CONSELHO COMUNITARIO DA ASA SUL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer (fiscalização e interdição de imóveis sem destinação unifamiliar), deferiu o pedido da exequente/agravado e do MPDFT, nos seguintes termos: “(...) (i) defiro o pedido apresentado pelo Conselho Comunitário da Asa Sul e pelo órgão ministerial, para (i.a) compelir o Distrito Federal a promover, no prazo de 15 dias úteis, nova diligência de fiscalização nos imóveis localizados no SHIGS 707, Bloco “M”, casa 55, Asa Sul, Brasília/DF, e no SHIGS 703, Bloco “M”, casa 23, Asa Sul, Brasília/DF, e, (i.b) caso constate que os referidos bens não estão tendo destinação unifamiliar, aplique a sanção administrativa de interdição, adotando, consequentemente, todas as medidas autoexecutórias que a Administração Pública dispõe, em razão da titularidade do poder de polícia; bem como (ii) defiro parcialmente o requerimento do exequente e do MPDFT, para impingir o Distrito Federal a apresentar, no prazo de 30 dias úteis, um plano genérico de fiscalização da compatibilidade do uso dos bens imóveis localizados nas Quadras 700, da Asa Sul de Brasília/DF, com o ordenamento jurídico distrital. Destaco que o descumprimento injustificado na obrigação de fazer consignada no item 2 do presente dispositivo implicará aplicação de multa cominatória de R$ 2.000,00, por cada dia de atraso no envio do plano, em conformidade com o art. 537 do CPC. (...)” O agravante (terceiro prejudicado) alega, em síntese, que: 1) tomou conhecimento da decisão agravada por meio de Auto de Infração e Auto de Interdição lavrados pelo Distrito Federal alegando irregularidades devido ao exercício de “atividade de aluguel de imóveis próprios, uma vez que a unidade passou a ter uso multifamiliar, em área não permitida”; 2) a decisão agravada se deu em cumprimento de sentença de ação civil pública contra o Distrito Federal e diversos estabelecimentos comerciais (não residenciais, como pousadas, spas, saunas e até mesmo motéis) visando a preservação do patrimônio histórico o urbanístico de Brasília, o que não se aplica ao agravante, cujo imóvel é composto por quitinetes, individualizadas, com contratos anuais, o que não se configura como pousada; 3) a Administração Pública informou, em jan/2024 que o imóvel do agravante não consiste em pousada e não foram identificadas quaisquer atividades em desconformidade ao ordenamento urbanístico; 4) já havia anulado anterior auto de infração lavrado em 2016 em razão de o GDF não ter constatado atividade comercial ou "atividades em desconformidade ao ordenamento urbanístico"; 5) a locação de imóvel pessoal não é considerada atividade comercial; 6) há pessoas que residem no imóvel do agravante há mais de 10 anos e há questões contratuais que não podem ser interrompidas, sob pena de tornar irreversível a questão, causando prejuízos e danos irreparáveis a todos, caso as nove unidades sejam desocupadas; 7) “uma vez a nova legislação vigente ser o PPCUB, que seja aplicado o prazo concedido às moradias multifamiliares como pousadas, conforme estabelecido no artigo 144: ‘Art. 144. As pensões e pousadas estabelecidas nas habitações geminadas das Quadras 700 do SHIGS e SHCGN têm o prazo de dezoito meses para sua transferência para outras áreas com destinação compatível, conforme estabelecido nesta Lei Complementar.’”. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão ao Auto de Infração G-0327-056587 e do Auto de Interdição G-0327-055873 e, no mérito, a sua anulação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A sentença proferida na ação civil pública condenou o Distrito Federal a: “(...) 1) prestação de obrigação de não fazer, consistente em não emitir alvarás de autorização para o funcionamento de atividades incompatíveis com a destinação residencial unifamiliar, nas quadras 700 da Asa Sul do Plano Piloto; e, 2) prestação de obrigação de fazer, consistente em realização fiscalização e, se necessária, a interdição dos estabelecimentos comerciais ou não-residenciais que estejam funcionando irregularmente nas edificações das quadras 700 da Asa Sul, com a aplicação de sanções correspondentes e exasperação na hipótese de persistência. Para a hipótese de violação à proibição contida no no 1 retro, o Distrito Federal incorrerá em pena de multa, no valor de R$ 20.000,00, por alvará expedido em desacordo com o preceito. Para o cumprimento da obrigação contida no no 2 o Ré deverá apresentar ao juízo Plano e cronograma de Fiscalização eficiente no prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado da sentença, bem como comprovar a execução desse mesmo plano segundo o respectivo cronograma, sob pena de incorrer em multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 por dia de qualquer atraso, i. é, na apresentação do Plano e Cronograma, como também na sua execução. Sendo assim, entendo que a locação das quitinetes no imóvel do agravante é alcançada pelo dispositivo da sentença, que busca preservar a destinação unifamiliar dos imóveis das quadras 700 da Asa Sul. Além disso, embora o agravante alegue que, em fiscalização anterior, não teriam sido verificadas irregularidades em seu imóvel, em manifestação mais recente, o Distrito Federal concluiu em sentido diverso, in verbis: “(...) o Distrito Federal encaminhou o petitório de id. n.o 211884651, através do qual o Estado informou que ‘foram realizadas duas diligências nos referidos imóveis - nos dias 09/09/2024 e 11/09/2024 -, sendo constatada irregularidades devido ao exercício de ‘atividade de aluguel de imóveis próprios, uma vez que a unidade passou a ter uso multifamiliar, em área não permitida’ e foram aplicadas as sanções cabíveis.’ (...)” (decisão de ID 212002200 do processo referência) Por fim, ao que consta, a LC 1.041/2024 (que aprova o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB) não previu que as pensões e pousadas estabelecidas nas habitações geminadas das Quadras 700 do SHIGS e SHCGN teriam o prazo de dezoito meses para sua transferência para outras áreas com destinação compatível, tendo essa redação constado apenas da minuta do Projeto de Lei Complementar. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório; Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator